Tribunal: TJSP
Processo: 2218296-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2218296-
91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada LORENA ALVES
CASTADELLI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218296-91.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno Cível no 2218296-91.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravada: Lorena Alves Castadelli (menor representada)
V. 1159
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
DO
RELATOR
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
DESTE
PELO
COLEGIADO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DE
OBJETO.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, em razão do não
preenchimento dos requisitos legais (págs. 217/218 dos autos principais).
A agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos
autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Alega, ainda, a validade das
clausulas restritivas e ausência de infração ao Código de Defesa do Consumidor.
Nesses termos, pretende a reforma da decisão atacada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, este Colegiado já julgou o Agravo de Instrumento,
conforme ementa que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218296-91.2019.8.26.0000/50000
3
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
NECESSIDADE
DE
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR.
TRATAMENTO
DE
MENINGITE.
NEGATIVA
DE
AUTORIZAÇÃO
PELO
PLANO
DE
SAÚDE.
INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 12, V, C, DA LEI No 9.656/98 E DA
SÚMULA 103 DO TJSP. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA.
Isso significa que a decisão provisória impugnada neste Agravo
Interno não mais prevalece e foi substituída pelo Acórdão do Colegiado. Desta
forma, como não subsiste a decisão atacada, a pretensão deduzida no presente
recurso perdeu seu objeto, devendo, por conseguinte, ser julgado prejudicado, por
falta de interesse processual superveniente.
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora